Tribunal: CARF
Processo: 10976.000480/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000480/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.597 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO VERÍSSIMO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-20.710,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) DRJ/BHE (e-fls. 123/126) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls.
3/42), referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000480/2008-09
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000480/2008-09

Cientificado em 25/11/2008 (Aviso de Recebimento, AR a fl. 101 - verso), em
23/12/2008, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 102 a 106, instruída com os
documentos de fls. 107 a 116, argumentando, em síntese, que efetuou os pagamentos
que enumera com dinheiro em seu poder oriundo do décimo terceiro salário, de
empréstimos da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Itaú
S.A., de recebimento de parcelas do fundo de garantia, de cheque especial e da venda
do imóvel localizado em Betim/MG, lote 7, quadra 10.
(...)
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar das deduções, e, não o fazendo,
sujeita-se às consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Cabe,
assim, ao impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a
esse respeito sobre o documento. Não se presta, por exemplo, para comprovar a
efetividade de pagamento, a mera alegação de que foi efetuado por meio de moeda em
espécie. Não é este o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas, mormente
quando os valores envolvidos são representativos, como as despesas que teriam sido
pagas à cirurgiã-dentista Sorana de Vasconcelos Costa (RS4.900,00). O contribuinte
Alega que o recursos utilizados para pagamento em espécie são oriundos do decimo
terceiro salário, de empréstimos bancários e da venda de imóvel. Para reforçar seu
argumento poderia ter juntado aos autos extratos bancários com a informação de
saques em datas e valores coincidentes com os pagamentos efetuados à referida
cirurgiã-dentista.
(...)
Por todo o exposto e considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972),
cabe manter as glosas das despesas médicas em nome de Sorana de Vasconcelos Costa
no valor de R$ 4.900,00 no ano-calendário 2005, eis que não restaram comprovados
os efetivos desembolsos
Por outro lado, considerando-se o principio da razoabilidade, acatam-se como
dedução as demais despesas médicas glosadas objeto de litígio, cujos valores
individualmente considerados por profissional são inferiores a R$500,00.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 134/137), o recorrente, basicamente, se
insurge com a manutenção parcial da glosa com despesas médicas e reapresenta documentos
oferecidos na fase impugnatória.
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000480/2008-09

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor total de R$ 4.900,00
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que perante o nosso ordenamento
jurídico pátrio o pagamento de quaisquer formas de obrigação é provado por meio de quitação,
sendo ela ato do credor liberando o devedor. Que os contratantes escolhem qual será a forma de
pagamento capaz de provar o adimplemento das obrigações, sendo certo que o ordenamento
jurídico não prescreve qual deve ser a forma de pagamento das obrigações pactuadas entre as
partes, estabelecendo apenas certas condições a fim de proporcionar a segurança jurídica das
obrigações, por isso entende que não infringiu o artigo 73 do Decreto 3.000/99.
Assevera que juntou declaração firmada de próprio punho pela Dra Sorana de
Vasconcelos, atestando que ele e seus dependentes estiveram sob os seus cuidados profissionais,
em 2005. Por fim, entende que a declaração, bem como os recibos dos serviços prestados servem
como prova de dedução, posto que foi devidamente especificada e comprovada.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 5/7),
constante do respectivo auto-de-infração:
...através do Termo de Início de Fiscalização no 289/2008... intimou-se o
contribuinte... a apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos a seguir
discriminados:..
4. Comprovantes das despesas médicas;
5. Comprovante do efetivo pagamento das despesas médicas;..
...atendeu o Termo de Início... apresentando os seguintes documentos:...
5. Cópia de recibos ... de Sorana de V. Costa de R$ 1700,00, de R$ 1700,00 e
de R$ 1.500,00...
...e mais, o contribuinte não apresentou os comprovantes do efetivo pagamento
das despesas médicas como solicitado... então todos os valores referentes as despesas
médicas..., deverão ser glosadas, por não comprovação do efetivo pagamento...
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000480/2008-09

das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No entanto, havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo
contribuinte, a autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas
adicionais da efetividade da prestação dos serviços.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000480/2008-09

Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
O recorrente colacionou aos autos os recibos dos serviços odontológicos prestados
(e-fls. 64 e 142/143) e declaração da profissional (e- fls. 144/145).
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.597 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000480/2008-09

Da análise da documentação acostada, entendo que os recibos e a declaração, por
si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de
serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àquela profissional que pudesse dar convicção a este julgador
da efetiva prestação dos serviços por ela prestados, como por exemplo exames laboratoriais ou
de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico, entre outros
possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente do termo de
verificação fiscal e do constante na respectiva RFFP, considero que o recorrente não logrou
êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos com a Dra Sorana de
Vasconcelos Costa, e, neste caso, mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-
me à conclusão da decisão de piso.
Por fim, registro a observação de que a solicitação do contribuinte, quanto ao
fornecimento de cópia de declaração emitida por determinado profissional, deve ser dirigida
diretamente a uma unidade de atendimento da Receita Federal, mediante requerimento, não
estando tal atribuição dentro da esfera deste Conselho.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital